Tribunal: TJPA
Processo: 0117218-88.2015.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0117218-88.2015.8.14.0024

RECORRENTE: IDEGLAN DE SOUSA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra IDEGLAN DE SOUSA SANTOS, acusando-o de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, inciso II do Código Penal) contra Sérgio da Silva Cunha, ocorrida em 15/11/2015, ao desferir-lhe dois golpes de faca. A defesa argumenta que o réu agiu em legítima defesa, repelindo agressão injusta e atual da vítima. A instrução processual colheu depoimentos das partes e testemunhas, culminando na pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em Discussão

2.
O argumento da defesa alega a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal. Sustentou que a vítima iniciou a agressão, sendo a reação do acusado proporcional e necessária para preservar sua integridade física. Argumentou, ainda, insuficiência de provas para a pronúncia, requerendo a absolvição sumária conforme art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de Decidir

3.
Embora houvesse argumentos de legítima defesa, não estavam comprovados de forma inequívoca para absolvição sumária. Estão presentes os requisitos para a pronúncia, aplicando o princípio
"in dubio pro societate"
e remetendo a questão ao Tribunal do Júri. Há indícios de autoria e provas de materialidade do crime, com base nos depoimentos testemunhais e laudos periciais.

IV. Dispositivo e Tese

4.
recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes:
art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0001221-54.2007.8.14.0051
, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0011896-44.2017.8.14.0401 12226506
, Relator:
2023 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito, da 3ª Vara Criminal de Itaituba-PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0117218-88.2015.8.14.0024
SÃO A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTE:
IDGLAN DE SOUSA SANTOS

REPRESENTANTE: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS (OAB: 19.567)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IDEGLAN DE SOUSA SANTOS,
por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Itaituba-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio tentado
(art. 121 c/c art. 14, inciso II do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 16/11/2015, por volta 05h30min,
IDEGLAN DE SOUSA SANTOS
, estava na Rua Principal do Distrito de Moraes de Almeida, no município de Itaituba-PA, quando o recorrente supracitado, supostamente deferiu golpes com arma branca, no corpo da vítima
SÉRGIO DA SILVA CUNHA
, após desentendimento, logo em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal de Novo Progresso-PA, resistindo aos ferimentos.

Após, o denunciado foi capturado pela guarda da policial militar.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 02/12/2015 (ID:17577526),
recebida dia 16/12/2015
, e a sentença prolatada dia, 11/12/2020 (ID:17577566).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela absolvição sumária do recorrente, alagando a ilicitude da legítima defesa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID:17577576).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:23482354).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

1.1 –
Da insuficiência probatória para a pronúncia

A defesa do réu almeja a reformar da decisão de pronúncia, para que ele seja absolvido sumariamente, entendendo-se que agiu em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários, repelindo injusta agressão.

Referida tese não merece prosperar, vejamos.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se a existência da prova material do crime e convencimento de indícios de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia, a saber:

A materialidade do delito de homicídio qualificado
resta comprovada pelo
laudo da Perícia de Lesão Corporal nº 2016.10.00005-TRA.

Quanto aos indícios de autoria, constato que está igualmente presente, senão vejamos:

O indiciado
REGINALDO REIS
, em sede policial, admitiu ter escutado os pedidos de socorro da vítima, também, visualizando o recorrente
IDGLAN DE SOUSA SANTOS,
lavando as suas mãos que estavam sujas de sangue. (ID: 17577527).

A testemunha SÉRGIO DA SILVA CUNHA, em sede policial (ID: 17577529), afirmou:

QUE na noite de sábado para domingo(14 para 15/11) por volta das 03h00m, saiu da festa que aconteceu na Rosalia e foi deixar um amigo em casa, ao estar se dirigindo para a casa, olhou para a vila da Vivian, e viu que haviam dois indivíduos na porta do quarto da Osiane, tendo então achado estranho e, como a conhecia e sabia que a mesma tinha um filho pequeno, resolveu voltar ali; QUE ao se aproximar do quarto da Osiane, um dos indivíduos,
que é um senhor de idade, saiu dali e foi embora, ficando somente o mais novo; tendo então o declarante perguntado o que ele queria ali, porém tal individuo não respondido
[...] QUE então como o declarante ficou preocupado de deixar aquele individuo ali e o mesmo fazer algum mal para a Osiane, o declarante o convidou para ir embora e chegou a oferecer carona para ele, já que o declarante estava de motocicleta; mas o indivíduo não falou nada; [...] QUE em seguida o declarante novamente o convidou para ir embora, porém o indivíduo não respondia nada, somente -ficava com a cabeça baixa; em dado momento o indivíduo sacou de uma faca e já desferiu uma facada no pescoço do declarante, em seguida levantou-se e desferiu outro golpe na direção do pescoço do declarante, porém o declarante colocou a mão para se defender e levou um corte na mão; QUE ao ver que o declarante estava sangrando muito o indivíduo se afastou, nesse momento o declarante se levantou e o indivíduo ao vê-lo levantar-se, foi novamente para cima, ocasião em que o declarante saiu dali correndo para rua, [...] vindo a recobrar-se somente depois de algum tempo já com os policiais ali, ocasião ' em que foi socorrido e levado para a cidade de Novo Progresso; QUE já no hospital policiais militares levara uma foto de dois indivíduos e o declarante reconheceu o mais novo como sendo o indivíduo que lhe "furou" e o outro mais velho como sendo o que estava junto do indivíduo que lhe "Furou"; [...].

A testemunha VANDERLANDIO BISPO DE SENA, em sede de inquérito (ID: 17577527), afirmou:

QUE durante a apresentação o policial militar relatou que, "após serem acionados, encontraram a vítima muito ensanguentada no chão da vila aonde reside, a qual disse que os autores do esfaqueamento eram o Reginaldo e o "Gordinho", e ainda descreveu-as roupas que eles estavam usando; após diligencia encontraram primeiro o Reginaldo, o qual estava trajando a roupa descrita pela vítima, [...] após isso os indivíduos foram fotografados e as fotos foram enviadas para os policiais de Novo Progresso para levar até vítima para reconhecimento, logo depois obtiveram a resposta que a vítima havia reconhecido aqueles indivíduos como sendo os autores do crime"; [...].

Assim, conforme preceitua o artigo supracitado, a sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

1.2 – Da absolvição sumariamente, devido a presença de legítima defesa.

A materialidade e a autoria do crime em tela estão devidamente comprovadas nos autos de Inquérito por flagrante nº 00466/2015.001191-0, onde está incluído a prisão em flagrante delito do recorrente, bem como pelo laudo da Perícia de Lesão citado acima e, também, de depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo e em sede policial.

Em cotejo à prova oral, produzida em juízo, incabível precisar, de forma segura, que a vítima, frisa-se, no instante do fato, tenha agredido injustamente o recorrente, bem como que a reação deste tenha sido moderada ou mesmo que ele tenha utilizado os meios de que dispunha no momento do fato, devendo a questão ser examinada pelo Conselho de Sentença.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo no âmbito da ação penal, não comprovam, de maneira inequívoca, no atual estágio processual, a presença da excludente de ilicitude invocada, devendo esta controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Para que a tese de legítima defesa seja aceita nesta fase processual, é imprescindível que haja provas robustas, seguras e incontroversas de que a ação obedeça a todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que não se vislumbra no caso concreto.

Na hipótese, não há esteio probatório no sentido de que o Recorrente tenha agido de maneira moderada, visando repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
HOMICÍDIO
. ART.
121
, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL
. DA IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: IMPROCEDENTE. A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO. Ver ementa completa CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.
ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO o caso SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda. CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART.
413
,
§ 1º
DO
CPP
.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO NOS AUTOS
. DO PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTE.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0001221-54.2007.8.14.0051
, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal).

Diante dos elementos de prova nos autos, constata-se a existência de indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri.

Como se sabe, a Constituição da República de 1988 outorgou soberanamente ao Tribunal do Júri a competência para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados.

Eis o motivo de não se poder, na presente etapa processual, adentrar de modo definitivo no exame fático-probatório, isto é, analisar a prova produzida (e prognosticar a que ainda pode vir a ser produzida) para concluir definitivamente se o pronunciado agiu ou não de maneira livre, acobertado ou não por alguma causa excludente de ilicitude ou antijuridicidade, imbuído ou não de
animus necandi
, etc.

Bastante, por ora, comprovada a materialidade, que os indícios de autoria delitiva denotem que o pronunciado possa ter praticado o ilícito penal, sem que estivesse sob o evidente amparo de alguma causa exculpante. É que, sob pena de usurpação de competência - aliás, de índole absoluta -, não pode o juiz togado proceder a um exame aprofundado na prova, até mesmo porque, nesta etapa processual, não vige o princípio do
in dubio pro reo
.

É importante elucidar que a incerteza da prova na fase do
judicium accusationis
não pode beneficiar o acusado, devendo prevalecer o interesse da sociedade, razão pela qual descabida a pretensão defensiva.

Com efeito, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, reservando-se, pois, ao Tribunal do Júri - juiz natural para o julgamento dos delitos em apreço - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.

Portanto, não há como dar acolhimento à tese defensiva de absolvição sumária.

Corroborando com o entendimento aqui esposado, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA – DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO PELA PARTE RECORRENTE – ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADAS DE FORMA INDUVIDOSA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo à sua defesa pela ausência dos antecedentes criminais da vítima. Motivo pelo qual, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados. 3. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, bem como a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, elas deverão se mostrar livres de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos. 4 . Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 5. Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. P ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0011896-44.2017.8.14.0401 12226506
, Relator:
2023 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º I DO CPB - RECURSO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA Inexistência incontrastável quanto ao real intento do AGENTE - LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA E INESCUSÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular. JUÍZ NATURAL DA CAUSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EX VI ART. 413 DO CPP - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria; II - Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural; III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. .
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0801231-80.2021.8.14.0049
, Relator:
2023 ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“Tratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (STJ - AgRg no AREsp 734.302/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
, já que diante da prova da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria submete o acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em absolvição sumária.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025